Tribunal: STF
Processo: ARE 1344871
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – INCENTIVO FINANCEIRO FEDERAL – VALORES REPASSADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE – PORTARIA 674/2003 E SEGUINTES – LEI FEDERAL Nº 12.994/2014 – VERBA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. I. Na nova sistemática do Código de Processo Civil, não se conhece da remessa necessária quando interposto recurso voluntário pelo órgão da Fazenda Pública, nos termos do art. 496, § 1º do CPC. II. Conforme previsão expressa dos atos normativos regulamentadores, o incentivo adicional é vinculado à atuação dos Agentes Comunitários de Saúde, representando parcela a ser paga diretamente ao servidor público, após efetivo repasse do Ministério da Saúde para o respectivo Fundo Municipal de Saúde.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, inciso X; 61, § 1º, incisos I e II, letras a e b, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Trata-se de demanda formulada pela recorrida Leontina Aparecida Ferreira, servidora pública do Município de Campo Grande, ocupando o cargo de Agente Comunitária de Saúde, visando o recebimento de adicional de incentivo financeiro previsto nas portarias federais.
    Não merece reforma a sentença recorrida.
    Tem-se que o incentivo financeiro adicional foi criado pelo Ministério da Saúde, através da Portaria nº 1.350, de 24 de julho de 2002, nos seguintes termos:
    Art. 1º Instituir o Incentivo Financeiro Adicional vinculado ao Programa de Saúde da Família e ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde.
    § 1º O incentivo de que trata este Artigo será transferido, em parcela única, do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde dos municípios qualificados no Programa de Saúde da Família ou no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, no último trimestre de cada ano. 
    § 2º O montante a ser repassado será calculado com base no número de agentes comunitários de saúde, cadastrados no Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB, no mês de julho de cada ano. § 3º O recurso referente ao Incentivo Financeiro Adicional que trata o caput deste artigo, deverá ser utilizado exclusivamente no financiamento das atividades dos ACS. 
    Art 2º Estabelecer em R$ 240,00 ao ano, por agente comunitário de saúde,o valor do incentivo financeiro adicional instituído por esta Portaria. 
    Art. 3º Estabelecer que a não execução das atribuições definidas na Portaria GM/MS n.º 44 de 03/01/2002, implicará na suspensão do incentivo do PACS. 
    Tal normativa foi atualizada por meio da Portaria nº 674, de 03 de junho de 2003, in verbis:
    Art. 1º Estabelecer dois tipos de incentivo financeiro vinculado à atuação de Agentes Comunitários de Saúde, integrantes de equipes do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ou do Programa de Saúde da Família: 
    I – Incentivo de custeio; 
    II – Incentivo adicional. 
    Art. 2º Definir que o incentivo de custeio é um valor destinado ao custeio da atuação de agentes comunitários de saúde, transferido em parcelas mensais de 1/12 (um doze avos), pelo Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde ou, em caráter excepcional, para os Fundos Estaduais de Saúde.
      § 1º O valor do incentivo de custeio é de R$ 2.880,00 (dois mil e oitocentos e oitenta reais) por agente comunitário de saúde / ano. 
    § 2º O número de agentes comunitários de saúde em atuação será obtido do cadastro de equipes e profissionais do Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB.
      § 3º A alimentação do Sistema de Informação de Atenção Básica – SIAB é mensal e obrigatória para todos os Municípios com os Programas de Agentes Comunitários de Saúde e de Saúde da Família implantados. 
    Art. 3º Definir que o incentivo adicional representa uma décima terceira parcela a ser paga para o agente comunitário de saúde.(destaquei)
    Conforme previsão expressa do ato normativo regulamentador, o incentivo adicional é vinculado à atuação dos Agentes Comunitários de Saúde, representando uma parcela a ser paga diretamente ao servidor público, após efetivo repasse do Ministério da Saúde para o respectivo Fundo Municipal de Saúde.
    Em que pese a Portaria nº 674/2003 ter sido revogada pela Portaria nº 648/2006, também revogada através da edição da Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, é certo que o pagamento do adicional manteve-se, uma vez que teve continuidade o respectivo repasse de verbas pelo Ministério da Saúde para tal fim, apenas com a manutenção de seus valores.
    Assim, posteriormente, a Lei nº 12.994/2014, alterando a Lei nº 11.350/2006, instituiu o piso salarial profissional nacional e as diretrizes para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, prevendo em seus artigos 9º-C e 9º-D, o incentivo financeiro.
    (...) 
    Desta feita, previsto o repasse de valores federais para o pagamento do incentivo adicional, deve ser mantida a sentença recorrida que condenou o Município ao pagamento de tal verba ao apelado.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente